Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005012-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 998.581.261-15 (ADVOGADO), JOAO EDER AGUILAR - CPF: 005.133.579-47 (AGRAVANTE), JOAO MILANI SOBRINHO - CPF: 156.120.661-04 (AGRAVANTE), MATHEUS AGUILAR - CPF: 094.750.339-04 (ADVOGADO), JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - REITEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – ART. 561 CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005012-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO EDER AGUILAR, JOAO MILANI SOBRINHO

AGRAVADO: JOSE ASSUNCAO SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Eder Aguilar e João Milani Sobrinho
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
José Assunção Sobrinho
, deferiu a liminar para manter o autor na posse da área do Sítio São Luiz (mat. 4.501) e da Estância Morro Verde (mat. 5.770), situados no município de Arenápolis.

Alegam que não é a primeira vez que as partes litigam. Explicam que em 19/04/2019, o primeiro agravante ingressou com ação de reintegração de posse (1000294-13.2019.8.11.0026) em desfavor do agravado, que foi julgada procedente e confirmada neste Tribunal, com trânsito em julgado em 25/11/2021.

Realçam que nesta ação ajuizada pelo agravado, se discute o direito de posse sobre o mesmo imóvel, já objeto do litígio anterior, o que revela a coisa julgada.

Aduzem que o agravado apresentou documentos que não correspondem com a realidade fática, de modo a ludibriar o Magistrado e assim obter a liminar, com a reversão da reintegração de posse anteriormente concedida ao agravante por meio de sentença com trânsito em julgado.

Sustentam que as certidões imobiliárias e demais documentos apresentados pelo agravado são insuficientes para demonstrar a exata localização do imóvel de sua propriedade quanto à origem.

Asseveram que a reintegração de posse autorizada na ação possessória anterior foi cumprida regularmente. Nesse sentido, apresenta a cadeia dominial de sua área, objeto do litígio anterior. Reforçam, assim, a má-fé do autor agravado ao descumprir decisão judicial que os reintegrou na posse do imóvel.

Requerem preliminarmente, que seja reconhecida a existência de coisa julgada, com a extinção do feito sem julgamento de Mérito. Alternativamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que deferiu a liminar em favor do agravado e, por fim, no mérito, a revogação da decisão para que seja determinada a reintegração dos agravantes no imóvel de sua propriedade.

Antecipação da tutela indeferida (id 161594659).

Contraminuta (id 164978197). Suscita a preliminar a intempestividade. Alega não ser possível examinar a questão relativa a coisa julgada, porque não houve apreciação pelo Magistrado, o que leva ao não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta que o feito tem origem no fato dos agravantes extrapolarem o cumprimento da decisão que deferiu a liminar em outra ação. Realça que o mesmo oficial de justiça que cumpriu a liminar do outro processo, certificou em auto de constatação a posse para fins de concessão da liminar neste feito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Os agravados suscitam a preliminar de intempestividade do recurso.

Embora os requeridos agravantes já estivessem representados nos autos, verifica-se que da decisão concessiva da liminar, objeto do presente agravo, somente tiveram ciência quando sua publicação, em 16/02/2023.

Assim, considerados os feriados e pontos facultativos dos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2023, o recurso interposto em 14/03/2023 é tempestivo.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Assunção Sobrinho, deferiu a liminar para manter o autor na posse da área do Sítio São Luiz (mat. 4.501) e da Estância Morro Verde (mat. 5.770), situados no município de Arenápolis.

Nesta sede recursal, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Na hipótese, além dos documentos colacionados na inicial que dizem acerca do próprio imóvel, dos boletins de ocorrência e fotografias que revela a existência de casas, bem assim se tratar de área antropizada, foi realizado Auto de Constatação por Oficial de Justiça, que verificou a existência de cerca antiga em toda a extensão da divisa, de sorte que o Magistrado, no Juízo provisório consignou:
“o autor é quem possui a posse mais antiga, sendo constatado pelo oficial de justiça a existência de palanques antigos no local, fixados para delimitar a posse do requerente”
.

De outra via, além da prova inicial da posse, o autor demonstrou o esbulho sofrido.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível ao agravado a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.
(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Por sua vez, a alegação de existência de coisa julgada demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância. Não fosse isso, neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a entender pela extinção da ação.

Verdade é que a questão controvertida comporta dilação probatória a ser realizada na origem.

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023